Tribunal: CARF
Processo: 18470.720089/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.720089/2018-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS RODRIGUES BATISTA DE PAULA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. DEC. 70.235/72. ART 59. INC. II.
Quando os despachos ou decisões forem proferidos por autoridade
reconhecida, ensejando ao recorrente articular livremente sua defesa, juntando
documentos que achar pertinente, não há de falar-se em nulidade.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, poderão
ser deduzidas contribuições à previdência oficial e às entidades de previdência
privada domiciliadas no País, destinadas a custear benefícios assemelhados aos
da Previdência Social, desde que devidamente comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No caso de preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento da multa de ofício. Súmula no 73 deste Colendo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720089/2018-91
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720089/2018-91

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/60) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 45/49), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação
de Lançamento do ano-calendário de 2014 (fls. 13 a 16), com data de ciência em
12/12/17 (fl. 17), relativa à dedução indevida de previdência privada/FAPI no
valor de R$ 17.386,88.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na
Notificação de Lançamento.
Em 08/01/18, o contribuinte, por meio de sua representante,
apresentou a impugnação de fls. 02 a 11, alegando, em síntese, que:
1. O contribuinte é idoso e foi diagnosticado com síndrome
demencial que o incapacita de administrar os seus atos da vida
civil, por isso foi interditado pela sua filha, ora curadora, que
o representa nesta impugnação;
2. O companheiro da curadora que não é contador e não detém
amplo conhecimento fiscal e legal foi quem realizou a
declaração de ajuste, tendo se orientado na documentação
fornecida pela fonte pagadora, a Marinha do Brasil;
3. A curadora do contribuinte, ao atender à fiscalização, declarou
exatamente o que consta no informe de rendimentos da
Marinha do Brasil, no qual aponta que o valor seria
previdência
privada
da
CAPEMISA
PRV,
descontado
diretamente da folha de pagamento do contribuinte;
4. Todavia, como o contribuinte está acometido por demência, o
mesmo não tem condições de confirmar a origem destes valores
e onde estaria o comprovante/contrato da suposta previdência
privada da CAPEMISA, conseguindo apenas juntar os
contracheques;
5. Após ter ido na Marinha que confirmou os dados, compareceu
à CAPEMISA onde ficou sabendo que o desconto realizado
pela Marinha do Brasil não é para o pagamento de uma
previdência privada, mas sim do seguro de vida contratado em
nome do contribuinte e do seu cônjuge (comprovantes da
CAPEMISA). Portanto, a Marinha do Brasil informou
erroneamente a origem das despesas descontadas no
contracheque;
6. A curadora tentou obter o contrato, mas por ser antigo, a
empresa ainda não disponibilizou, apenas os extratos. Já o
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720089/2018-91

contribuinte, não tem condições mentais de recordar onde o
guardou. Assim, será juntado posteriormente, conforme
Decreto no 70.235/72;
7. O companheiro da curadora, ao elaborar a declaração, teria
sido induzido a erro, tendo em vista os contracheques e o
comprovante de rendimentos entregues pela Marinha do
Brasil, onde constou o valor de R$ 17.386,88 a título de
previdência privada, cabendo, então, exonerar o contribuinte
da exigência fiscal, conforme decisões administrativas citadas
na peça de defesa;
8. Ademais, o valor de R$ 17.386,88 representa uma despesa que
não gera aumento patrimonial no presente e nem no futuro, ao
contrário da previdência privada;
9. Como se trata de um seguro de vida cujos beneficiários são os
filhos do contribuinte, que somente com o falecimento do
mesmo receberão o prêmio, não há qualquer acréscimo de
patrimônio, consequentemente, não há fato gerador do imposto
de renda, conforme o artigo 43 do CTN;
10. O seguro de vida não é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza em benefício do contribuinte para ser tributado;
11. O valor de R$ 17.386,88 tem origem no provento recebido pelo
contribuinte, que foi tributado na fonte, quando a Marinha do
Brasil reteve. Logo, caso seja mantido o lançamento, o
contribuinte será tributado duas vezes, na fonte e no
lançamento complementar;
12. Discorda da cobrança da multa de ofício, com fulcro nas
explicações contidas na impugnação, com base em decisões
administrativas, súmula do CARF e na legislação tributária;
13. Entende que diante de erro não caberia a penalidade, pois não
teria ocorrido a intenção de alcançar vantagem patrimonial.
Inclusive, não houve a caracterização dolosa do contribuinte
por parte da fiscalização;
14. Assim, pede o cancelamento do lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância, que julgou improcedente a
impugnação, ratificando o resultado apurado na Notificação de Lançamento, o contribuinte,
inconformado, apresentou Recurso Voluntário, reiterando as alegações da impugnação e
atacando o mérito.
Alega que:
- não prospera a alegação da DRJ de que não juntou outros documentos e diz:
“Salvo, se os julgadores não levaram em consideração a documentação juntada posterior o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720089/2018-91

encerramento da fiscalização, o que acarreta vício no julgamento, por preterir o direito de
defesa do contribuinte (art. 59, II do Decreto 70.235/72)”;
- os julgadores desconhecem a finalidade das decisões de órgãos colegiados que é
a prevenção e solução de litígios;
- em relação à importância de R$ 17.386,88 paga a CAPEMISA, o fisco entendeu
tratar-se de pecúlio que não poderia ser deduzido por ausência de documentação e isto não
procede, pois consta nos contracheques e no informe de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, a qual cometeu o erro de informar indevidamente o valor no campo
“RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA”, sendo assim, o contribuinte deverá ser
exonerado da exigência fiscal;
- como se trata de seguro de vida, cujo beneficiário são os filhos, não há
acréscimo patrimonial, portanto não há fato gerador conforme art. 43 do CTN;
- agiu de boa fé, mas foi induzido a erro, ao reproduzir as informações errôneas
fornecidas pela fonte pagadora, não podendo ser punido por isto, conforme entendimento das
Súmulas CARF no 73 e no 14; sendo assim, a aplicação da multa não se sustenta;
Requer a juntada posterior do termo de curatela; o cancelamento do lançamento
tributário e anulação da multa de ofício.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/10/2018 (e-fl. 68); Recurso Voluntário
protocolado em 05/11/2018 (e-fl. 52), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Compensação Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa no valor de R$ ********17.386,88, indevidamente deduzido a
título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo
benefício não sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de
adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Glosa por falta da deida comprovação. De acordo com a legislação do
IR, são dedutíveis as contribuições a título de PGBLno relativo ano
calendário.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente, assim se manifestando:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720089/2018-91

(...)
A
fiscalização
apurou
dedução
indevida
de
previdência
privada/FAPI no valor de R$ 17.386,88.
O contribuinte, por meio de sua representante legal, alega o que
consta no relatório acima.
De início, percebe-se que o impugnante não juntou novos
elementos de prova material, não obstante ter solicitado na peça de defesa.
Com isso, é preciso salientar que caso o sujeito passivo tivesse
trazido à colação outros documentos além daqueles já anexados, os mesmos
teriam sido levados em consideração por esta instância julgadora.
Quanto às decisões administrativas trazidas ao processo, pela
representante do contribuinte, elas não se constituem em norma geral, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal
inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia
normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade
de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes
do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza
similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o
entendimento da 1a instância do julgamento administrativo-tributário, não
estendendo seus efeitos ao presente processo.
Em relação ao mérito da matéria em questão, é de se esclarecer
que ainda que a fonte pagadora, a Marinha do Brasil, possa ter cometido um
equívoco ao informar a despesa no campo de previdência privada, o sujeito
passivo continua sendo o único responsável pelos dados inseridos em sua
declaração de ajuste anual.
Frise-se que não existe na norma legal tributária qualquer
previsão para que não haja a cobrança do tributo correspondente sob o pretexto
de o contribuinte supostamente ter se enganado por força da atuação de um
terceiro.
Inclusive, é irrelevante saber se quem elaborou a declaração de
ajuste tinha ou não conhecimento profundo da matéria, haja vista que a ninguém
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720089/2018-91

é permitido se escusar de suas responsabilidades, alegando o desconhecimento
da lei.
Não se pode deixar de levar em conta que somente é dedutível na
declaração de ajuste anual aquilo que a lei permite expressamente.
Também é mister elucidar que não se está tributando o seguro que
foi pago pelo autuado, pois a fiscalização apenas glosou um gasto não dedutível
na declaração de ajuste anual, ocasionando um reajuste na base de cálculo do
imposto de renda e por conseqüência gerou a cobrança do imposto suplementar.
Portanto, não há que se falar em dupla tributação, como alegado
pela curadora do contribuinte.
Importa ainda destacar que o seguro na forma de pecúlio não
possui previsão legal para ser deduzido na apuração do imposto de renda da
pessoa física, mas apenas o gasto a título de previdência privada complementar,
em respeito ao que dispõe o art. 52, inciso IV e art. 72, da IN RFB no 1.500/14.
De acordo com a Proposta de Inscrição da Capemi, à fl. 43,
verifica-se que a despesa pleiteada não se trata de previdência privada, mas de
pecúlio, não sendo passível de dedução. Por conseguinte, é necessário manter a
glosa de previdência privada, como apurado pela fiscalização.
(...)
Além disso, para a aplicação da multa de 75% não há que se
cogitar na comprovação de dolo, tendo em vista que a referida penalidade é pela
simples infração tributária que nessa hipótese independe da intenção do
impugnante em face do ato cometido.
Nos casos de qualificação da multa de ofício para 150% é que se
faz necessário configurar o dolo, em consideração ao disposto no parágrafo 1o,
do art. 44, da Lei no 9.430/96 e dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, o que não
é o caso em comento.
Dessa forma, não resta outra alternativa a esta DRJ se não a de
cumprir o que a lei determina, não havendo qualquer espaço sequer para a
redução do percentual da penalidade, cabendo corroborar a multa de ofício
lançada.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela
Improcedência da Impugnação em tela, devendo ser ratificado o resultado
apurado na Notificação de Lançamento.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
O recorrente lança razões preliminares, que se confundem com o mérito, e com
este será julgado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720089/2018-91

Quanto a nulidade invocada pelo recorrente, com estribo no art.59, inc. II, do
Decreto 70.235/72, razão não assiste ao recorrente, pois a decisão foi proferida por autoridade
competente, assim como o recorrente pode articular sua defesa, bem como juntar os documentos
que achou necessário.
Correto o entendimento da r. decisão de origem, quando afirma “não existe na
norma legal tributária qualquer previsão para que não haja a cobrança do tributo correspondente
sob o pretexto de o contribuinte supostamente ter se enganado por força da atuação de um
terceiro”. O contribuinte fez uma dedução sem previsão no ordenamento, desta forma alterando a
base de cálculo o que é defeso.
Caso haja alguma divergência de informação entre o recorrente e terceira pessoa
este Órgão de julgamento não tem competência para interferir entre particulares, devendo o
recorrente buscar a alternativa própria.
Com relação à multa de ofício de 75%, razão assiste ao recorrente, pois o assunto
já se encontra pacificado na Súmula no 73 deste Colendo CARF, que adotamos como razão de
decidir:
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício”.
Assim nesta quadra de entendimento parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital